Tribunal: TJES
Processo: 5003560-16.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003560-16.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA CAIRES DE SOUZA
RECORRIDO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedida AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À VARA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária c/c reparação por danos morais, intentada pela sobredita parte requerente em face da parte requerida em tela, pelos motivos já expostos na exordial.

2.
Sentença
que
reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora pugnando pela reforma da sentença
.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

5. A citação proferida por juízo incompetente tem o condão de interromper a prescrição à data da propositura da ação. Ação que foi ajuizada na Justiça Federal em 25/06/2021. Trânsito em Julgado na Justiça Federal em 05/06/2023. Ação ajuizada na Justiça Estadual em 07/07/2023.

6. Assim, diante da ausência de prescrição, a Sentença merece ser anulada.

7. Nesse sentido, rejeito a preliminar de prescrição, com o fito de anular a Sentença prolatada pelo juízo de origem e determino o retorno dos autos ao Juizado para o regular processamento do feito.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)